Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733773-77.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUIZ FELIPE MENDES VAZ D E S P A C H O Eventuais requerimentos supervenientes à prolação do acórdão, de natureza executiva ou voltados à realização de diligências com essa finalidade — inclusive aquele registrado sob o ID 73206344 — deverão ser encaminhados ao Juízo de origem, competente para sua apreciação. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator